Tribunal: STF
Processo: RE 92434
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
FUNCIONALISMO. TEMPO DE SERVIÇO. APOSENTADORIA. AUXILIAR DE
CARTORIO. LEI ESTADUAL 6.333/70-RJ (INCONSTITUCIONALIDADE). - O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
ESTADUAL 6.333/70-RJ, QUE ADMITIA A CONTAGEM, PARA EFEITO DE
APOSENTADORIA, DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE
CARTORIO, PROCEDIMENTO OFENSIVO DOS ARTS. 103 E 108 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. INSUBSISTENCIA DA APOSENTADORIA COM TAL FUNDAMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.